Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTA FISCAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Duplicata é título de crédito causal o qual necessita de prova do aceite do devedor ou da efetiva entrega das mercadorias para seu protesto.
2. A Doutrina e a Jurisprudência têm admitido, em mitigação ao Princípio da Cartularidade e diante do desenvolvimento tecnológico, a execução dos títulos existentes em meio digital sem que seja necessária a apresentação do documento original.
3. As duplicatas virtuais podem ser protestadas por mera indicação, com descrição da Nota Fiscal e do recebimento das mercadorias, sendo prescindível a exibição do título para o ajuizamento da execução judicial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. A aplicação do parágrafo oitavo, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não se limita apenas aos casos de verbas sucumbenciais excessivas, mas naqueles nos quais os honorários revelar-se-iam aviltantes em face do baixo valor da causa.
5. Recurso conhecido e desprovido.